Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-98.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Beneficiária passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem razão que os justificasse, não obtendo êxito na tentativa de solução administrativa da questão, a motivar a propositura da ação. Realização de perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência, para determinar a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Beneficiária passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem razão que os justificasse, não obtendo êxito na tentativa de solução administrativa da questão, a motivar a propositura da ação. Realização de perícia grafotécnica. Sentença de parcial procedência, para determinar a restituição do valor de R$ 75,96 à autora, devidamente corrigido, desacolhendo o pleito de indenização por danos morais.

Apela a autora, buscando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício, além da fixação de indenização por danos morais. Pugna pelo reconhecimento da litigância de má-fé.

Cabimento em parte.
Repetição de indébito. Descontos efetuados com base em contrato celebrado com fraude. Ausência de comprovação de que a ré teria ciência da fraude ou de que com ela teria anuído. Reconhecimento de que a má-fé carece de comprovação efetiva, ao passo que a boa-fé é presumida. Não comprovada a má-fé da ré. Descabimento da condenação à devolução em dobro.
Danos morais. Caracterização, diante do abalo psicológico de ter sofrido descontos indevidos em seu benefício, necessitando se socorrer do Poder Judiciário para solucionar a questão. Fixação da indenização em R$ 5.000,00, levando em consideração as circunstâncias do caso em exame, montante apto a atender ao escopo satisfatório, punitivo e educativo da reparação. Incidência de correção monetária a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Litigância de má-fé. Inocorrência. Não preenchimento dos requisitos do art. 80 do CPC.
Recurso parcialmente provido, para fixar indenização por danos morais em R$ 5.000,00, corrigida monetariamente a partir desta fixação e com juros de mora a contar do evento danoso.